Tribunal: TJSP
Processo: 0004797-09.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal funda-se na retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, na prevenção de novas infrações penais pelo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal funda-se na retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, na prevenção de novas infrações penais pelo condenado, em proteção da sociedade. Nesse contexto, extrai-se que a sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da própria sociedade, com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao meio social. Sentenciado condenado por furtos majorados, receptações, ameaça e posse/porte de arma de fogo de uso restrito que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, teve o exame criminológico desfavorável, sendo prematura, pois, a concessão da progressão de regime. Exame multidisciplinar que propicia aprofundamento técnico e individualizado na aferição quanto à absorção da terapêutica criminal. Agravo defensivo desprovido.